Tribunal: STF
Processo: HC 80614
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-27
Data de publicação: 2001-03-27

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Para julgar o presente "habeas corpus", que é
substitutivo de recurso ordinário de "habeas corpus", não há
necessidade de se requisitar cópia dos autos da ação penal, porque
nele se contêm os elementos necessários para seu julgamento.
"Habeas corpus" indeferido.